Tribunal: STF
Processo: RE 117060
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-12-18
Data de publicação: 1990-12-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -   MATÉRIA  TRABALHISTA  -
DECISÃO DO TST  -  ALEGAÇÃO  DE  AFRONTA  A  COISA  JULGADA  POR  ATO
JURISDICIONAL - FUNDAMENTO POSSIVEL  DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  POR
OFENSA A CONSTITUIÇÃO - INOCORRENCIA NA ESPÉCIE - NÃO-CONHECIMENTO.
                   A jurisprudência mais recente do Supremo  Tribunal
Federal tem-se orientado no sentido de admitir a alegação de  afronta
a coisa julgada, por ato jurisdicional , como fundamento  de  recurso
extraordinário por ofensa a Constituição. O desrespeito a  autoridade
da res judicata, cuja intangibilidade e assegurada  pelo  ordenamento
constitucional, também pode emanar de decisão judicial.Precedentes da
Corte.
                   A coisa julgada em sentido  material  restringe-se
a  parte  dispositiva  do  ato  sentencial  ou  aqueles  pontos  que,
substancialmente, hajam sido objeto de provimento jurisdicional, quer
de acolhimento, quer de rejeição do pedido.
                   Inocorrencia, no caso, de ofensa a  coisa
julgada.O  pronunciamento  jurisdicional  recorrido,  emanado   do
Tribunal Superior  do  Trabalho  em  processo  de  execução,  guardou
estrita fidelidade com o conteudo  da  decisão  exequenda,  com
trânsito  em julgado, proferida em sede de conhecimento.